Tribunal: TJES
Processo: 5005082-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005082-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO REITERAÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A prisão cautelar do paciente é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a outra ação penal na mesma Comarca relativa aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão cautelar do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, já que ausente prova da autoria e por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/05/2023 (ID 5005410).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5038665).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5073899).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão cautelar do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, já que ausente prova da autoria e por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e o trancamento da ação penal.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, em suma, que o corréu teria ceifado a vida de uma vítima e tentado matar outra a mando do ora paciente, considerado o chefe da venda de entorpecentes, em razão de uma dívida de drogas contraída pelo ofendido.

Assim, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e não restando evidenciada a alegada ausência de justa causa ou qualquer hipótese extintiva de punibilidade, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Ressalto, outrossim, que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Com o mesmo entendimento, aduz a douta Procuradora de Justiça que “
não se vislumbra razão para o trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem – ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida
”.

Verifico, igualmente, ser a prisão cautelar do paciente necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito

e do risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a outra ação penal na mesma Comarca (autos nº 0003308-57.2020.8.08.0030), relativa aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, conforme consulta ao sistema E-jud.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.